Tribunal: TJMT
Processo: 1017382-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017382-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), DAYANE RODRIGUES FARIAS BRAGA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CONSUAGRO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 20.507.449/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
ANTES DA EXECUÇÃO DA MULTA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Consuagro
Soluções Ltda, que determinou o cumprimento da obrigação de fornecer carta de anuência para baixa de protesto, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. O Agravante alega ausência de intimação pessoal, conforme Súmula 410 do STJ, e pleiteia a inexigibilidade da multa ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em
analisar o acerto ou desacerto da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer disposta em sentença, conforme acordado entre as partes e homologado pelo juízo de origem, sob pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

2. Houve, no caso, intimação para o cumprimento da
obrigação de fazer, consubstanciada na entrega da referida carta, conforme ajustado entre as partes e homologado judicialmente e,

somente em caso de descumprimento da ordem judicial é que poderá ser promovida a execução da multa fixada, em estrita consonância com o entendimento consolidado na Súmula 410/STJ.

3. A interposição de recurso específico contra a decisão que impõe a multa cominatória
evidencia ciência inequívoca da determinação judicial.

4. A penalidade pecuniária não foi imediatamente executada, tendo sido apenas fixada como forma coercitiva para eventual descumprimento da obrigação de fazer.

5. A multa foi arbitrada em valor módico e com limite máximo, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Correta a decisão que determinou a intimação para o cumprimento da obrigação de fazer, em prazo razoável, antes da execução da multa fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 525 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1441939/RJ; TJMT, AI nº 1013804-06.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; STJ, REsp nº 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 26.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 1009610-51.2023.8.11.0045

ajuizada por
CONSUAGRO SOLUÇÕES LTDA
,
determinou a intimação do Banco Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, para promover o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no tópico "6" da minuta de acordo, consistente em fornecer a carta de anuência para baixo do protesto,
sob pena
de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante sustenta a ilegalidade da multa cominatória sob o argumento de que eventual descumprimento de obrigação de emissão da carta de anuência em 15 (quinze) dias não foi objeto de prévia intimação pessoal, conforme preleciona a Súmula 410 do STJ.

Realça que a intimação pessoal do devedor se consolidou como requisito obrigatório para a cobrança de multa estipulada como meio de execução por coerção da obrigação.

Ainda, afirma que a imposição de
astreintes
sem determinação de limite fere o bom senso, a boa-fé, a razoabilidade e a
proporcionalidade, além de agravar as chances de locupletamento indevido por parte do Agravado.

Com essas considerações, pleiteia a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
e
,
no mérito
,
requer seja reconhecida a inexigibilidade da multa ante a ausência de intimação pessoal. Subsidiariamente, caso se entenda pelo cabimento da obrigação, almeja que o prazo para cumprimento da obrigação seja majorado para 30 (trinta) dias.

Preparo devidamente recolhido (ID 289865887).

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID
290314856).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou
contraminuta ao Agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID

295123357
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem,
de
Cumprimento de Sentença
ajuizada por CONSUAGRO SOLUÇÕES LTDA, afirmando que na data de 19/12/2023 as partes litigantes firmaram acordo para pôr fim à Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, que teve origem na CCB nº 2912713414, mediante a entrega
quitativa
dos veículos alienados fiduciariamente.

Informou que com a entrega amigável dos bens por meio de seu representante legal, a empresa cumpriu integralmente com sua parte no acordo, contudo, restou estabelecido que o Banco Credor (Bradesco Financiamentos S.A), forneceria carta de anuência para a devida baixa do protesto, o que não ocorreu, mesmo após notificações extrajudiciais.

Diante disso, o Magistrado de origem determinou o seguinte:

“1 – Com fundamento no artigo 536, §1º,
ambos do Código de Processo Civil,
INTIME-SE

a parte Banco Bradesco Financiamentos S/A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no tópico "6" da minuta de acordo, consistente em fornecer a carta de anuência.

Do contrário, será aplicada multa cominatória diária no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada
pelo critério da razoabilidade, ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2 –
CONSIGNE-SE

que, transcorrido o prazo acima, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação (artigo 525 do CPC).

3 – Com ou sem requerimentos formulados,

certifique-se e façam-se os autos
CONCLUSOS
para apreciação ou
arquivamento.
”

Pois bem.

De proêmio, importa consignar que
em matéria de Agravo de Instrumento, a análise é
restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido
,
isto é, o recurso é
vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada
, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte,
sob pena
de supressão de instância
.

Com efeito, ainda que o Agravante alegue a ilegalidade da multa cominatória, ao fundamento de que o eventual descumprimento da obrigação de emitir a carta de anuência no prazo de quinze dias não teria sido precedido de intimação pessoal, em afronta à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que, na espécie, não houve execução imediata da penalidade.

O Agravante foi apenas intimado a cumprir a obrigação de fazer, consubstanciada na entrega da referida carta, conforme ajustado entre as partes e homologado judicialmente. Somente em caso de descumprimento da ordem judicial é que poderá ser promovida a execução da multa fixada, hipótese em que se iniciará a fluência da sanção pecuniária imposta como meio de coerção ao adimplemento da obrigação, em estrita consonância com o entendimento consolidado na Súmula 410/STJ.

Ademais, o BANCO BRADESCO interpôs recurso específico contra a decisão que impôs a multa cominatória, o que comprova, de forma inequívoca, sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta e as consequências do descumprimento.

Sobre o tema, tem-se que a interposição de recurso pela parte executada supre a necessidade de intimação pessoal, conforme consolidado no entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é
desnecessária
a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das
astreintes
. Nesse sentido:
AgRg
no
REsp
1441939/RJ. A interposição de recurso específico induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT 10138040620218110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021).

Assim, tendo em vista que o Agravante teve plena ciência da determinação judicial e das consequências do seu descumprimento, não há plausibilidade na tese de que a multa seria inexigível por ausência de intimação pessoal.

Ressalte-se, por oportuno, que
para evitar a incidência da multa diária fixada, ainda que em valor módico de R$
500,00 (quinhentos
reais),
c
om limite máximo de R$5.000,00
(cinco mil reais)
,

bastava à parte o simples
cumprimento da ordem judicial, não se podendo
admitir, neste momento processual, que se beneficie de sua própria inércia ou torpeza para afastar os

efeitos da penalidade imposta, a qual, inclusive, foi
arbitrada em consonância
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

A propósito
, importa
trazer à baila
o
entendimento do
Min.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, relator do
REsp
.

nº
. 1819069/SC,
julgado em 26/05/2020 e publicado no
DJe
29/05/2020
:

“
(...)
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar
inócuo
o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

A respeito do tema, Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
assim prelecionam:

"(...)
A tutela jurisdicional tem de ser efetiva. Trata-se de imposição que respeita aos próprios fundamentos do Estado Constitucional, já que é facílimo perceber que a força normativa do Direito fica obviamente combalida quando esse carece de
atuabilidade
. Não por acaso a efetividade compõe o princípio da segurança jurídica – um ordenamento jurídico só é seguro se há confiança na realização do direito que se conhece. A efetividade da tutela jurisdicional diz respeito ao resultado do processo.
" (Código de processo civil comentado [livro eletrônico],
6
. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - grifou-se)
”

A partir de todas essas considerações
,
entendo que não há nenhum desacerto ou ilegalidade a permitir a reforma da decisão combatida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
,
mantendo
incólume
a
r.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025